Tribunal: TJMT
Processo: 0003441-83.2017.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003441-83.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOZIELE DA GUIA SOUZA (VÍTIMA), LOUSIMAR ALVES PEREIRA - CPF: 417.678.611-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NESTES AUTOS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES CONTIDOS NESTES AUTOS, EM ESPECIAL, PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS DO FATO – ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO – 2. PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato, fundada nas firmes declarações extrajudicial e judicial da vítima, corroborada por outras provas colhidas nas fases inquisitorial e judicial, não há falar-se em absolvição do apelante.

2.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lousimar Alves Pereira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara que, nos autos da Ação Penal n. 0003441-83.2017.811.0010 - código 94315, condenou-o à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de
vias de fato
, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 c/c art. 61, II,
f
, do Código Penal.

O apelante
, forte nas razões acostadas no ID 67778018
, postula sua absolvição, invocando a aplicação a seu favor do brocardo jurídico
in dubio pro reo,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender inexistem, nestes autos, provas suficientes para sua condenação; prequestionando, ao final, toda matéria discutida neste recurso para a eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Em resposta à peça recursal, o Ministério Público, no ID 67778022, requer o desprovimento do presente recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 72500981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID 67749474, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 15 de abril de 2017, por Volta das 18h:30min., neste município e Comarca de Jaciara/MT, o denunciado LOUSIMAR ALVES PEREIRA, com consciência e Vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, praticou Vias de fato contra a vítima Joziele da Guia Souza, sua convivente.

Segundo consta do caderno investigativo, após ingerir bebidas alcoólicas na casa da própria vítima, o denunciado saiu para comprar um ovo de páscoa, sendo que ao retornar, passou a ter uma discussão com sua companheira.

Ato continuo, relata a vítima que foi agredida fisicamente pelo implicado com empurrões, apertões em seu braço, bem como foi enforcada pelo mesmo.

Em razão dos fatos, os vizinhos acionaram a Policia Militar que, após chegar na residência, prendeu o denunciado em flagrante de delito. [...].

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade da contravenção penal descrita na peça acusatória ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 67770980, pp. 43/47), bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Por outro lado, no tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de sua negativa, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
reprochado, na medida em que o acervo probatório evidencia o cometimento de sua parte da contravenção penal narrada na denúncia.

Nesse sentido, é imperioso ressaltar as declarações da vítima Joziele da Guia Souza, prestadas na fase policial, oportunidade em que confirmou ter sido agredida pelo apelante,

nos

seguintes termos
:

[...] convive com o suspeito há quatro anos; Que deste relacionamento tiveram dois filhos; Que é a primeira vez que o suspeito tentou enforcá-la; Que na data de ontem o suspeito ingeriu bebida alcoólica na casa da vítima; que o suspeito saiu para buscar um ovo de pascoa e quando voltou já chegou xingando a vítima; Que a vítima não lembra o que ele xingava; Que o suspeito pegou no braço da vítima e jogou ela em cima do sofá e tentou enforcá-la; Que a vítima gritou e os vizinhos ouviram; Que a vizinha chamada Maria tentou entrar na casa mas o suspeito trancou a porta; Que a vítima conseguiu sair e foi para fora de casa; Que os vizinhos Maria e Luiz Fernando foram até a vítima; Que Luiz Fernando começou a discutir com o suspeito e este empurrou a vítima para entrar dentro de casa; Que a vítima entrou e foi tomar banho e logo em seguida a polícia chegou [...]
(ID 67770974 – p. 23).

Conquanto a vítima não tenha sido ouvida em juízo, as testemunhas presenciais Luiz Fernando dos Santos e Maria da Conceição Machado confirmaram a agressão sofrida por ela, perpetrada pelo apelante, consoante se infere destes fragmentos de seus depoimentos:

[...] na verdade quem convivia mais com ela era minha esposa, nesse dia foi num domingo, ela foi lá em casa chamou a gente pra um almoço, a gente tinha uma amizade e tudo, ai ele começou a beber, encher a cara, o almoço foi na casa deles, ai ele tinha muito ciúme dela, ela era uma menina nova e tal, ela não podia ter celular, amizades, nem trabalhar, ele prendia ela em casa [...] nesse dia ele bebeu bastante ai ele achou que ela tinha algum caso comigo, ai quando foi de tarde a menina dela foi lá em casa, chegou gritando: “corre lá em casa corre lá em casa que meu pai tá matando minha mãe”, ai eu corri lá e ele estava apertando o pescoço dela e eu tirei ele, ai foi aquela correria e ele ainda foi pra cima dela pra tentar, dai peguei e liguei pra Polícia [...] que eu lembro ela estava num sofá dai ele estava no pescoço dela apertando, ai eu falei pra ele “solta ela” [...] os policiais chegaram lá e pegaram os dados de todo mundo e levou ele embora [...].
(Luiz Fernando dos Santos - trecho de seu depoimento judicial - acostada no relatório de mídias no ID 67778042 -
https://midias.tjmt.jus.br/midias/5a44da0e4f3afc1952885c16a4a039620201124180853487
).

[...] eu estava limpando casa e chegou a menina dela chorando dizendo pra socorrer a mãe dela, acho que ela tinha 3 anos de idade, ai eu peguei e fui lá [...] eu vi ele em cima dela enforcando ela, tinha as marcas dele sufocando ela, só gemendo né porque ele estava sufocando muito e na hora que peguei no braço dele me empurrou eu cai e meu marido chegou e tirou ele de cima dela [...] ele ficou xingando nós dois e nós saímos pra fora e chamamos a Polícia [...] ele não deixava ela sair e ficava empurrando ela pra dentro [...].
(Maria da Conceição - trecho de seu depoimento judicial - relatório de mídias no ID 67778042-

https://midias.tjmt.jus.br/midias/3f44203013ffd4f98e2d8fd610bea95220201124180853720
)

Registre-se, por importante, que a versão apresentada pela vítima encontra respaldo também nas declarações dos policiais militares Marcelino Cezar de Oliveira Vera e Rafael Alexandre Almeida Oliveira, que atenderam a ocorrência, impondo-se salientar, outrossim, que apenas Rafael Alexandre foi ouvido em juízo, confirmando as declarações prestadas durante a fase administrativa.

Destarte, está claro que a conduta do apelante se subsumiu àquela prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, sobrelevando-se anotar, por importante, que os atos de violência física que caracterizam as vias de fato quase sempre não se materializam no mundo físico e são praticados às escondidas, por isso, podem ser comprovados pela prova oral, em especial pela palavra da ofendida que, aliás, tem valor preponderante, tal como sói ser no caso em debate.

Aliás, acerca do tema, esta é posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
– LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL POR SE TRATAR DE INFRAÇÃO QUE, GERALMENTE, NÃO DEIXA VESTÍGIOS –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR
– 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS, PORQUANTO CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que não deixa vestígios, consistindo normalmente na prática de atos de violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.

Por sua vez, in casu,
a existência material e a autoria da contravenção penal restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acervo probatório, cuja robusteza abarca os relatos firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução criminal, os quais encontram amparo nas declarações de testemunha que diligenciou o fato, a impossibilitar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória
.

1. No tocante aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e de modificação do regime de cumprimento da pena, carece interesse recursal à Defesa, porquanto já concedidos em primeiro grau de jurisdição.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.
(TJMT, N.U 0009294-69.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 13/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– CONDENAÇÃO ESCORREITA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É sabido que os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica valoriza-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas
.
(TJMT, N.U 0004417-86.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).
Destacamos

Logo, diante do contexto probatório, não há menor dúvida sobre a autoria delitiva atribuída ao apelante, não havendo, pois, como se falar em insuficiência de prova para sustentar o decreto vergastado, haja vista que as declarações da ofendida são firmes e coerentes, e estão em sintonia com os demais elementos de convicção existentes nestes autos, apontando o sentenciado como o autor da conduta descrita na exordial acusatória.

Daí por que, na hipótese, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; cumprindo-se salientar, além disso, que essa situação, efetivamente, não se verificou, pois não é demais repetir que o conjunto probatório jungido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença objurgada.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deve ser ressaltado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso,
em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego

provimento
ao recurso manejado por
Lousimar Alves Pereira
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021